Tribunal: TJES
Processo: 5000985-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000985-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO PARA UNIDADE PRISIONAL EM OUTRO ESTADO. ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NA APAC DE MANHUMIRIM/MG. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL LOCAL PARA ADMISSÃO DE REEDUCANDOS NA APAC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Bruno de Oliveira Barros contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de transferência do reeducando para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Manhumirim/MG. O agravante alega possuir família no Estado de Minas Gerais e pretende cumprir pena em unidade prisional mais próxima de seu núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o reeducando possui direito subjetivo à transferência para outra unidade federativa e se o indeferimento da solicitação pelo Juízo da Execução Penal encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) prevê que a pena deve ser cumprida, sempre que possível, em local próximo ao meio social e familiar do condenado. No entanto, esse direito não é absoluto e deve ser analisado caso a caso, considerando-se também o interesse da administração penitenciária e a disponibilidade de vagas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a transferência de reeducandos entre unidades da federação exige a análise da conveniência e da viabilidade administrativa, não podendo ser determinada apenas por interesse pessoal do apenado (
AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, DJe 30/03/2021
).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais atribui ao Juízo da Execução Penal local a competência para decidir sobre a admissão de reeducandos no sistema APAC, inexistindo garantia de ingresso automático. Além disso, o agravante não preenche os requisitos da Portaria Conjunta nº 49/TR-TJMG/2024, como o cumprimento mínimo de seis meses de pena em unidade prisional mineira.

O Juízo de origem fundamentou corretamente sua decisão, ressaltando a competência do Estado de Minas Gerais para definir a alocação de presos em suas unidades prisionais.

Não há ilegalidade ou arbitrariedade na negativa de transferência quando baseada na ponderação de princípios que regem a execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito do preso ao cumprimento da pena em unidade próxima ao seu núcleo familiar não é absoluto, devendo ser analisado em conjunto com o interesse da administração penitenciária e a disponibilidade de vagas.

A transferência de reeducandos para outra unidade federativa depende da conveniência administrativa, não podendo ser determinada apenas por interesse pessoal do apenado.

O ingresso no sistema APAC é condicionado à avaliação do Juízo da Execução Penal local e ao preenchimento dos requisitos normativos específicos, não havendo direito subjetivo à transferência para esse modelo prisional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 41, X, 86 e 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no CC nº 137.281/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23.09.2015, DJe 02.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000985-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
BRUNO DE OLIVEIRA BARROS
, visando a modificação da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que negou seu pedido de transferência/permuta para o Estado de Minas Gerais.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja determinada a transferência do reeducando para a APAC de Manhumirim, Minas Gerais, por ser a unidade mais próxima de sua cidade natal que possui condições adequadas para recebê-lo.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que o agravante, condenado em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos autos dos processos n.º 0001283-54.2023.8.13.0377 e 0002695-20.2023.8.13.0377, ambos pertencentes à Comarca de Lajinha/MG, foi detido no Município de Ibatiba/ES, que faz divisa com o Estado de Minas Gerais, sendo encaminhado para o complexo penitenciário situado em Vila Velha/ES.

O reeducando alega possuir família em Lajinha, no Estado de Minas Gerais e, por esse motivo, pretende sua transferência para a referida cidade.

Aduz ainda que não há unidade prisional ou unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) em Lajinha, o que torna impossível o cumprimento de pena próximo ao seu núcleo familiar, sendo o presídio de Manhumirim a unidade prisional mais próxima de sua cidade.

O reeducando informa ainda, que o presídio de Manhumirim encontra-se interditado e atualmente só acolhe presos provisórios, sendo a APAC a alternativa mais viável.

Apesar do argumento defensivo de que Bruno tem familiares em Minas Gerais e por essa razão possui interesse em realizar a transferência, o Juízo da Execução indeferiu o pedido, em razão da falta competência para determinar a transferência do preso para unidade específica no Estado de Minas Gerais.

Cumpre esclarecer que o art. 103, da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, estabelece que a execução da pena deve ocorrer, quando possível, em local próximo ao meio social e familiar, e que o art. 41, inciso X, da própria LEP, confere aos detentos alguns direitos, tais como o de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Não se pode negar, portanto, a preocupação do referido diploma legal em proporcionar ao reeducando uma proximidade ao seio familiar, com o intuito de alcançar a sua ressocialização.

Todavia, importante ressaltar que a deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família.

Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida.

Ademais, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça,
“
deve se considerar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual confere ao juízo da execução penal local da comarca sede a competência para admissão de reeducandos no método APAC
”
.

Como sabido, “o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)”.(STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Assim, havendo justificativa e, mediante a ponderação de princípios que regem a execução criminal, não vejo como proceder à autorização para transferência do apenado para a localidade desejada.

Importante ainda ressaltar, que não foram preenchidos pelo agravante os requisitos para admissão de novos reeducandos no sistema APAC, previstos na Portaria Conjunta n.º 49/TR-TJMG/2024, dentre eles o
“mínimo de 6 (seis) meses de pena já cumprida desde a última prisão, ainda que provisória, no Estado de Minas Gerais”.

Portanto, não há qualquer óbice a negativa de transferência de estabelecimento prisional fundada nas circunstâncias do caso concreto.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)